Tribunal: TJDFT
Processo: 0720434-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720434-56.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE PROVAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLURALIDADE DE MAJORANTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PERÍCIA NO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. I - Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado, a condenação é medida que se impõe. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos. III - O depoimento da testemunha policial, possui presunção de legitimidade e veracidade, principalmente quando a Defesa não demonstrou a existência de interesse deliberado em prejudicar o apelante. IV - Conforme recente entendimento do STJ, “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. Quando do conjunto probatório constantes dos autos, infere-se que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. É válida a condenação que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente. V - Presentes duas majorantes, é possível que uma delas seja sopesada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial e a outra seja considerada na terceira fase como causa de aumento, sem configurar bis in idem. VI - É prescindível perícia nos artefatos utilizados na consumação do roubo para a aplicação da majorante. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que não teriam sido colhidos elementos suficientes para imputar a conduta ao insurgente, porquanto haveria contradição nos depoimentos das testemunhas e demais provas dos autos. Ademais, assevera que não teriam sido observadas as formalidades previstas para o reconhecimento pessoal do acusado e pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) no conjunto probatório constantes dos autos, a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal do apelante, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como as declarações da vítima Felipe Dias Fernandes, os depoimentos das testemunhas Anizio de Carvalho Dias, motorista do ônibus coletivo, e do policial Marcelo Justiniano Padilha, além do fato de o apelante ter sido perseguido ininterruptamente após o assalto, com sua prisão portando a faca utilizada na prática delitiva, com a apreensão de um dos celulares subtraídos (ID 40546349 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024